Tribunal: TJPA
Processo: 0865922-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865922-26.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA CHAVES OLIVEIRA

APELADO: CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Dano moral. Queda em escada. Hotel. Defeito na prestação do serviço. Nexo causal. Configuração. Indenização. Valor. Redução. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por hóspede em face de hotel, em decorrência de queda sofrida em escada, alegando más condições de iluminação e ergonomia.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existente o nexo causal entre a queda e as condições do local, a configuração de defeito na prestação do serviço e o dever de indenizar.

III.

Razões de decidir

3. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Aplicação do CDC. Dever de indenizar configurado. Valor da indenização minorado para R$ 10.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

___________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 2º e 3º, 14 e §3º, 186 e 927 do Código Civil; Arts. 14, §1º e 186 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
MARIA DE FÁTIMA CHAVES OLIVEIRA
, que tramitou no juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual julgou procedente a ação com a seguinte parte dispositiva:

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento, consoante súmula 362 do STJ.

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Quitadas as custas e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Inconformado, o réu interpôs a presente apelação afirmando a ausência de nexo causal entre a queda da autora e as condições do local. Alega a Inexistência de culpa ou dolo por parte do CICB que agiu com diligência no atendimento à autora após a queda. Ao final, requer a reforma da sentença com a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e na observância dos precedentes do Tribunal ante casos similares.

Sem contrarrazões (ID 21545879).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação das partes do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Das Razões Recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de nexo causal entre a queda sofrida pela autora no hotel em que se encontrava hospedada e as condições do local, bem como a configuração de falha na prestação de serviços por parte da ré e,
em consequência, do dever por parte do apelante de indenizar em danos morais.

Na exordial, a autora, afirma que a queda foi causada pelas más condições de iluminação e ergonomia das escadas, e que o CICB deve ser responsabilizado pelo acidente.

O juízo de origem entendeu que o CICB, apesar de possuir boas referências, não se exime da responsabilidade por acidentes ocorridos em seu estabelecimento. Considerou que a autora comprovou o dano e que o CICB deve ser responsabilizado pela queda, condenando-o ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

O recorrente, por sua vez, alega que o local possui boas condições de iluminação e segurança, e que a queda foi uma fatalidade imprevisível e inevitável. Sustenta ainda que prestou pronto atendimento à autora após a queda, acionando o Corpo de Bombeiros e providenciando os cuidados médicos necessários. Defende que demonstrou que o local possui alvará de funcionamento e cumpre todas as normas de segurança e acessibilidade, o que afasta a tese de negligência em relação à manutenção do local.

Passo a analisar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação controvertida é típica relação de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), artigos 2º e 3º, do CDC, sendo por isso inafastável a aplicação do Código Consumerista.

Assim, antes de ingressar no
meritum causae
, é necessária a delimitação, de forma sintética, das regras aplicadas na seara consumerista. Primeiramente, na conduta do requerido, ora apelante, não será necessário perquirir o elemento volitivo (dolo ou culpa). Ou seja, existente a ação, responderá de forma OBJETIVA pelos danos porventura causados ao consumidor. O caso em apreço, outrossim, retrata a hipótese prevista no artigo 14 do Código de Defesa Consumidor, isto é, responsabilidade pelo DEFEITO NO SERVIÇO, quando não fornecida a segurança que o consumidor dele pode esperar.

Desta forma, caberia ao requerido, ora apelante, demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

Porém, analisando as provas constantes nos autos, entendo que o apelante não se desincumbiu de seu ônus. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, diferentemente do que afirma a apelante, a autora apresentou provas mínimas de suas alegações, sendo incontroversa a queda sofrida pela autora quando estava hospedada no hotel para a participação em evento do Ministério da Saúde, tendo colacionado aos autos fotos do local, além de exames e atestados médicos. Por outro lado, o réu apresentou contestação afirmando que, no que concerne as escadas, segue todas as previsões estipuladas nas normas de acessibilidade de espaços e equipamentos, porém não apresenta qualquer prova neste sentido, sendo que o alvará de funcionamento, de forma isolada, é insuficiente para tanto.

Por outro lado, as fotos apresentadas pelo apelante em 2022, que corresponderiam ao local do acidente ocorrido em 2018, claramente demonstram que teve alteração no local, de forma que também não se prestam a comprovar o atendimento das normas regulamentares de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

É certo que instado a se manifestar sobre a produção de provas, o apelante permaneceu inerte, não se desincumbido do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que poderia ter sido feito por meio de laudo técnico ou testemunhas.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal a inexistência de defeito no serviço, considera-se existente a prática de um ilícito em razão de as instalações do hotel, especificamente a escada não apresentar a segurança necessária que a requerente, na condição de consumidora esperava (art.
14
,
§ 1º
, do
CDC
). Assim, configurada a responsabilidade do requerido pelo acidente que acometeu à autora, surge o dever de indenizar, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foi submetido a autora, que teve colocada em risco sua integridade física, na medida em que sofreu acidente grave com sérias lesões e necessidade de afastamento de suas atividades laborais.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

In casu
, considerando o acima narrado, bem como que houve o pronto atendimento prestado por prepostos do hotel que imediatamente acionaram o corpo de bombeiros, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025